Tribunal: CARF
Processo: 14367.000274/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000274/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.457 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
PLASTIPAK PACKAGING DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUXÍLIO
MORADIA.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
CONFIGURAÇÃO.
Os valores correspondentes à habitação fornecidos pela empresa sob a forma
de reembolso ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da
de sua residência integram o salário de contribuição.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. AUXÍLIO
FILHO EXCEPCIONAL.
Entende-se por salário-de-contribuição, para o empregado, a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, inclusive sob a
forma de utilidades, destinados a retribuir o trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 276/283, a qual julgou procedente o lançamento por falta
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000274/2008-10
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.457 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000274/2008-10

de pagamento de contribuições previdenciárias referentes ao período de apuração: 01/01/2004 a
31/12/2004.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização através do Auto de Infração
de Obrigação Principal - AIOP n° 37.182.888-0, contra a empresa acima identificada,
que de acordo com o Relatório Fiscal de fls. 23/26, refere-se às contribuições
previdenciárias, parte patronal (empresa, SAT/RAT), tendo como fato gerador as
vantagens pagas ou creditadas aos segurados empregados, não sendo incluídas pela
empresa como salário-de-contribuição, no valor com juros e multa a época do
lançamento de R$21.140,44 (vinte e um mil, cento e quarenta reais e quarenta e quatro
centavos), consolidado em 07/10/2008. É constituído do levantamento VNB -
VANTAGEM NÃO INCLUÍDA NA BC, período 01/2004 a 12/2004, não declarado em
GFIP.
Narra ainda o mencionado Relatório que, as vantagens não incluídas como salário-de-
contribuição se referem ao Auxílio Moradia Provisória (3015) e Auxílio Filho
Excepcional (3016), sendo pagas aos empregados relacionados na planilha juntada pela
fiscalização aos autos, fls. 27/28, todos os meses, no período de 01/2004 a 12/2004.
A fiscalização informa que não considerou os valores recolhidos pela Notificada em
GPS em virtude de as vantagens citadas não terem sido programadas como incidente
nas contribuições previdenciárias. No entanto, apropriou ás guias recolhidas como
crédito do contribuinte no levantamento GFI - GFIP REMUNERAÇÕES.
A Autoridade -Lançadora configurou, em tese, crime de sonegação de contribuição
previdenciária, com base no art 337-A, inciso I, do Código Penal, na redação dada pela
Lei n° 9.983, de 14/07/2000, tendo em vista a missão das vantagens mencionadas, com
comunicação à autoridade competente por meio de Representação Fiscal para Fins
Penais.
Juntou aos autos cópia do contrato social e última alteração e resumos das folhas de
pagamento. Emitiu também os seguintes documentos: AIOP n° 37.182.887-2 e AIOA
n° 37.182.885-6 (CFL 68).
Da Impugnação
A Recorrente foi intimada, conforme fl. 2 (08/10/2008) e impugnou (fls. 65/70) o
auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
O contribuinte, cientificado do presente Auto de Infração de Obrigação Principal -
AIOP em 08/10/2008, apresentou defesa tempestivamente em 06/11/2008, que passou a
constituir as folhas 64/69, acompanhada dos anexos de fls. 70/255. Alega a defendente:
Do Auxílio Moradia
Alega que o Auxílio Moradia não integra o salário-de-contribuição nos moldes previstos
no artigo 28, da Lei n° 8.212/1991, em virtude de acordo formalizado entre a empresa e
os colabores transferidos para prestar serviço em local diverso da contratada,
implicando na alteração de seu domicílio, no qual é estabelecido o reembolso parcial
das despesas com moradia, pelo período em que durar a transferência provisória, às
vezes se estendendo às transferências definitivas. Esclarece que tal reembolso somente
se efetiva após a comprovação cios gastos pelo colaborador, quando então, fornecem
recibos de aluguel ou o próprio contrato de locação para atestar os valores a serem
restituídos.
Logo, entende que o Auxílio Moradia não se constitui em parcela paga ao empregado
pela prestação de serviço, condição esta, que define a natureza salarial, incluindo a
concessão de utilidades, mas reembolso de despesas comprovadamente pagas,
enquadrando-se na exceção contida no artigo 457, § 2°, da CLT, o qual afasta a natureza
salarial, sendo hipótese de ajuda de custo fornecida pelo empregador.
Do Auxílio Filho Excepcional
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.457 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000274/2008-10

Postula que o Auxílio Filho Excepcional não se confunde com verba salarial, pois se
constitui em beneficio conferido por força de Norma Coletiva, firmada pela entidade
sindical representativa do trabalhador, cuja cláusula mais benéfica aderiu ao contrato de
trabalho do Sr. Claudinei José Ferreira. Referida norma impôs à suplicante, a obrigação
de reembolso de despesas, limitadas a noventa por cento do salário normativo, dos
valores gastos com educação aos filhos excepcionais. Junta aos autos, com o intuito de
comprovar o que alega, cópias das Convenções Coletivas do Trabalho, atestado médico
e relatório de avaliação.
Admite que manteve o mencionado auxílio, realizando o reembolso, nos limites
estatuídos, mesmo com a transferência definitiva do trabalhador para a sede da empresa
em Manaus, em respeito ao princípio protetivo, peculiar ao Direito do Trabalho e que
impõe a prevalência da norma mais benéfica, bem como sob a égide da teoria da
acumulação, na qual as Normas Coletivas de bases diferentes podem auferir condições
mais favoráveis aos trabalhadores.
Ressalta que a legislação previdenciária prevê a exclusão dos valores integrantes do
salário-de-contribuição, aqueles destinados ao ressarcimento de despesas com creches
ou plano educacional na forma prevista no artigo 28, § 9°, alíneas "s" e "t".
Finaliza, concluindo que: -impor à empresa a autuação em razão da efetivação dos
aludidos reembolsos, efetuados em folha de pagamento e com o único objetivo de
garantir o ressarcimento contemplado por Norma Coletiva, parece fazer prevalecer o
cruel interesse arrecadatório em detrimento a todos os princípios norteadores do
estado Democrático de Direito, notadamente o da dignidade da pessoa humana e do
valor social do trabalho."
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 276):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AIOP N° 37.182.888-0.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
PARCELAS
INTEGRANTES.
AUXÍLIO
MORADIA. AUXÍLIO FILHO EXCEPCIONAL.
Entende-se por salário-de-contribuição, para o empregado, a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, inclusive sob a forma de utilidades,
destinados a retribuir o trabalho.
Somente as parcelas expressamente previstas no artigo 28, parágrafo 9° da Lei n.°
8.212/91 não integram o salário-de-contribuição.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 03/08/2009 (fl. 285),
apresentou o recurso voluntário de fls. 287/298 em que alega em apertada síntese: que a falta de
alguns documentos discriminados não poderia fundamentar a lavratura do auto de infração e
afronta ao princípio da proporcionalidade.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.457 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000274/2008-10

Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Do Auxílio Moradia
Nos termos do disposto no art. 201, § 11 da Constituição Federal, os ganhos
habituais serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária:
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de
Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)
(...)
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei. (Incluído dada pela Emenda Constitucional
no 20, de 1998)
Por outro lado, a legislação previdenciária houve por bem definir aquilo que não
integra o salário de contribuição:
Lei no 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário de contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
g) a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de
mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(...)
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela
empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua
residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento
e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
Apesar de transferência dos funcionários de Paulínea para trabalhar em localidade
distante (Manaus-AM) poderia se enquadra na hipótese prevista no artigo 28, § 9o, alínea “m” da Lei
no 8212/91, caso fosse custeado pela empresa sob a forma direta e não sob a forma de reembolso,
como ocorreu no caso.
Além disso, verifica-se uma diferença entre valores o que dá entender que a base para
o pagamento do auxílio seria de acordo com a função ou mesmo teria como base o salário.
Por tais razões, nego provimento ao recurso quanto a este ponto.
Auxílio filho excepcional
Melhor sorte não tem a recorrente quanto a este ponto, tendo em vista que não há
previsão legal para que se possa isentar tais pagamentos.
Mais uma vez, mencionamos o disposto no artigo 201, § 11 da Constituição Federal:
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.457 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000274/2008-10

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de
Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)
(...)
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei. (Incluído dada pela Emenda Constitucional
no 20, de 1998)
Alega a recorrente que o auxílio filho excepcional estaria previsto no disposto no
artigo 28, § 9o, alíneas “s” e “t” da Lei no 8212/91:
Art. 28. Entende-se por salário de contribuição:
(....)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
s) o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado e o reembolso creche
pago em conformidade com a lealslação trabalhista, observado o limite máximo de
seis anos de idade, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas;
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art.
21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo;
A interpretação das normas isentivas devem ser feita de forma que não comporte
extensões, nos termos do disposto no artigo 111, II, do Código Tributário Nacional:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
(...)
II - outorga de isenção;
Este é o escopo da interpretação da norma de isenção. O legislador não dá espaço
para que as normas possam ser interpretadas justamente para que não haja a utilização do instituto de
forma equivocada, de forma que a benesse fiscal possa ser utilizada apenas por aqueles contemplados
pela norma.
Sendo assim, nos termos do disposto no artigo 28, inciso I, da Lei no 8212/91, a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título compõe o salário de
contribuição:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer
que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades
e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei n°9.528, de 10.12.97) Redação atual.
Logo, o auxílio filho excepcional compões o salário de contribuição.
Com relação às alegações quanto à previsão em convenção coletiva, é importante
destacar que a convenção coletiva de trabalho não pode autorizar o que não está previsto em lei,
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.457 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000274/2008-10

principalmente, com relação à outorga de isenção. Quanto a este ponto, transcrevo trecho da decisão
recorrida, com as quais concordo e me utilizo como razão de decidir:
Quanto ao argumento de que não procede o valor cobrado a título Auxílio Filho
Excepcional, vez que tal beneficio foi concedido por força de Norma Coletiva, não
integrando, assim, o salário-de-contribuição, tenho a tecer as considerações nos itens
que se seguem.
Vale asseverar que a convenção coletiva de trabalho não pode contrariar a lei, salvo em
alguns pontos expressamente delineados na Constituição Federal (art. 7°, VI, XIII e
XIV). A primazia da lei sobre o acordo e a convenção coletiva emerge do art. 9° e 444
da CLT.
Como fonte hierarquicamente inferior as convenções e acordos coletivos de trabalho
não podem ser opostos à Fazenda Pública como meio de afastar a legislação aplicável
vigente ao tempo da ocorrência dos fatos geradores.
As convenções coletivas são constituídas de cláusulas normativas que irão estabelecer o
conteúdo do contrato individual e de cláusulas obrigacionais, dispondo sobre direitos e
deveres recíprocos entre os convenentes. São dotados de normas jurídicas de caráter
obrigatório a serem observadas pelas partes da convenção e dos acordos que irão reger
as relações individuais dos integrantes das categorias a que tais normas se aplicam.
A própria CLT estabelece os limites de aplicação das convenções e acordos coletivos de
trabalho ao conceituá-los em seu artigo 611:
"Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou
mais Sindicatos representativos de categorias económicas e profissionais estipulam
condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações
individuais de trabalho. (Redação dada pelo Decreto-lei n°229, de 28.2.1967)
§1° É facultado aos Sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar
Acordos Coletivos com uma ou, mais empresas da correspondente categoria econômica,
que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa ou das
acordantes respectivas relações de trabalho. (Redação dada pelo Decreto-lei n° 229, de
28.2.1967)
Assim, mesmo que a convenção coletiva não atribua caráter salarial às verbas, apenas a
lei poderia afastar a natureza jurídica salarial das importâncias pagas ao empregado,
razão pela qual, sobre os valores pagos a título de Auxílio Filho Excepcional, incide
contribuição previdenciária.
Sem embargo, também não desnatura a natureza salarial da verba, a previsão em
convenção coletiva de trabalho de que o beneficio não integrará, para qualquer efeito, o
salário dos empregados. Isto porque a convenção coletiva, ainda que tenha força de lei
perante as partes, não pode contrariar disposto legal contido em norma tributária.
Portanto, não prospera a irresignação da Recorrente quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.457 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000274/2008-10

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital